Tribunal: TJMT
Processo: 1028031-14.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028031-14.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (REPRESENTANTE), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO), GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTO FISCAIS SEFAZ/MT (RECORRIDO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS MARIO MARCIO MATOSO (RECORRIDO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (RECORRIDO), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR Nº
1012269-81.2017.8.11.0000

PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – SENTENÇA RETIFICADA.

Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais mercadorias circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1028031-14.2017.8.11.0041, impetrado por
ENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a imediata liberação das mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1131408-4.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, opina pela retificação da sentença, para denegar a segurança e considerar como legal o ato de apreensão das mercadorias do impetrante (id. 37435486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1028031-14.2017.8.11.0041, impetrado por
ENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a imediata liberação das mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1131408-4.

A priori
, consigna-se que a controvérsia a ser dirimida no caso concreto cinge-se a apurar a legalidade na apreensão das mercadorias referente aos TAD nº 1131408-4.

Pois bem.

Sobre a aplicabilidade da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”. (IRDR Nº
1012269-81.2017.8.11.0000
)

Desse modo, da interpretação literal do acima disposto, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais bens circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado, ante a ausência de notas fiscais vinculadas (nota fiscal inidônea), como se vê do Termo de Apreensão e Depósito objeto da ação principal (id. 34244632).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aliás, tem assim decidido em casos semelhantes:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Recurso provido.

(N.U 0504476-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Sendo assim, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias, desde que estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora no caso concreto.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame
, o ato sentencial
, para
denegar a segurança
concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020